Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Isabel Alves de Figueiredo e Distrito Federal Embargados: Distrito Federal e Isabel Alves de Figueiredo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Isabel Alves de Figueiredo (Id. 20624189) e pelo Distrito Federal contra a decisão (Id. 20391568) (Id. 20791768) que determinou ao segundo embargante que providenciasse o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe, como determinado na decisão concessiva da tutela antecipada recursal. Na mesma ocasião foi elevado o valor da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim foi redigida a mencionada decisão: “Verifica-se que o pedido da autora consistiu em impor ao réu o dever de custear a aquisição do medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe por ter sido diagnosticada com melanoma metastático EC IV. Por meio da decisão referida no Id. 19850627 foi concedida a antecipação da tutela, tendo sido expedida ordem expressa para o custeio e fornecimento, em até 24 (vinte e quatro) horas, enquanto durar a indicação médica, do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe, de acordo com o respectivo relatório médico. Isso não obstante, Isabel Alves de Figueiredo informou (Id. 19992283) com o intuito de informar o descumprimento da decisão referida no Id. 19850627. Destaque-se que a referida informação foi confirmada pelo Distrito Federal nas razões de seu agravo interno (Id. 19902268), ocasião em que sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado. Ressalte-se que o agravo interno manejado pelo ente público não tem efeito suspensivo, apto a afastar a produção de efeitos da decisão liminar. Diante do exposto, determino ao Distrito Federal que providencie o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe (fl. 56, Id. 19803923) como já anteriormente ordenado. Após o transcurso do décimo dia a partir da publicação da presente decisão, a multa cominatória ficará majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cumpra-se imediatamente. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 20624189) Isabel Alves de Figueiredo sustenta, em síntese, que a decisão foi obscura por não especificar se o limite estabelecido na decisão diz respeito ao valor majorado ou à quantidade de dias de descumprimento da decisão. Ressalta que são mais de 23 dias de descumprimento da decisão, que ao ser multiplicados pelo valor primeiramente estipulado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, totaliza o montante de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), razão pela qual a elevação do valor da multa aplicada com limitação ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) afigura-se inócua. Requer, portanto, o provimento do recurso para esclarecer a obscuridade apontada. Requer ainda que seja estabelecido, como limite do valor da multa, o importe mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em suas razões recursais (Id. 20791768) o Distrito Federal sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade na decisão por não ter sido observado que a aquisição de medicamentos pelo Poder Público passa previamente por rigoroso e longo processo licitatório, em razão das diversas fases e possibilidade de recursos, razão pela qual não está configurado o descumprimento da determinação judicial. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e obscuridade suscitadas indicadas. Requer, ainda, seja substituída a multa diária pelo sequestro de verbas públicas a ser cumprido pelo Juízo singular. As partes ofertaram contrarrazões (Id. 21493738 e Id. 21573918), ocasião em que pugnaram pela rejeição do recurso interposto pela parte adversa. Na petição referida no (Id. 21197950) a agravante informou que o agravado forneceu a primeira dose do medicamento requisitado aos 4 de novembro de 2020. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em suas peças recursais não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A decisão foi clara ao destacar que o limite da multa diária é o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por todo o período do descumprimento da ordem judicial, independentemente do número de dias para o cômputo da aludida sanção. A esse respeito, observe-se o seguinte excerto da decisão embargada (fls. 2-3, Id. 16025050): “Após o transcurso do décimo dia a partir da publicação da presente decisão, a multa cominatória ficará majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal.” Ressalte-se que a estipulação de multa diária, com previsão no art. 536, § 1o, do CPC, como é evidente, não tem caráter punitivo, mas inibitório, com a finalidade especifica de compelir a parte adversa ao cumprimento da ordem jurisdicional. Quanto ao mais, a multa diária revela-se a medida adequada em razão da sua peculiar eficácia no cumprimento da obrigação positiva. A astreinte, por ter a finalidade de assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de sanção para o caso de inadimplemento deve, portanto, ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade como ocorreu no caso em exame. Ademais, somente será possível a reavaliação do valor das referidas astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nessa hipótese, revisão do montante estipulado. Acrescente-se, aliás, que a primeira embargante informou (Id. 21197950) já ter sido fornecida a medicação requisitada, o que torna insubsistentes as razões articuladas pelo Distrito Federal. No caso dos autos, em verdade, ambos os embargantes discordam dos fundamentos alinhados na decisão recorrida. É perceptível, portanto, a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, mas o presente meio recursal impróprio para essa finalidade. Assim, deve ser mantida incólume a decisão recorrida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelas partes litigantes. Publique-se. Brasília–DF, 1o de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator